Tribunal: CARF
Processo: 10880.947953/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.947953/2012-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-003.579 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
ESCOLA DE ENSINO BASICO FILHOS DO SOL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS INOMINADOS/DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para esclarecer que o
Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente e o mérito deve ser
apreciado.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
PERD/DCOMP. SIMPLES FEDERAL COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.947953/2012-71
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para correção da inexatidão material
inexatidão material, decorrente de lapso manifesto na contagem do prazo previsto pela legislação
e para integrar o Acórdão da 3a TE/1a SEÇÃO/CARF no Acórdão no 1003-003.117, às e- fls. 134-
139, esclarecendo que o Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente e, no mérito, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Os presentes autos versam acercam do recurso voluntário contra acórdão de no
03-65.574, proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, Sessão de 13 de janeiro de 2015 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
11523.36692.171109.1.3.04-3256, transmitida eletronicamente em 17/11/2009, com
base em créditos relativos ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 03/07/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 34), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 8.276,88.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

Cientificado dessa decisão em 12/07/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 10/08/2012, manifestação de
inconformidade à fl. 2 a 12, acrescida de documentação anexa, alegando, em síntese
que:
a) a discussão referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins é uma
discussão entabulada pelos contribuintes há muitos anos;
b) a exclusão da base se cálculo do PIS/Cofins se impunha pois o seu valor não é
abrangido pelo conceito de faturamento, sendo o ICMS receita do Erário Estadual;
nenhum agente econômico fatura o imposto, mas apenas as mercadorias ou serviços;
c) após a decisão prolatada nos autos do Recurso Especial no 240.785, a base de cálculo
do PIS/Cofins não poderia englobar receita ou faturamento de terceiros, sob pena de
desvirtuar a estrutura de arrecadação dos impostos, entendimento que é compartilhado
com alguns doutrinadores;
d) por força dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, foi realizado o
trabalho de recuperação dos valores indevidamente pagos, utilizando os instrumentos
legais postos à disposição do contribuinte;
e) a aplicação de nova legislação viola os princípios da segurança jurídica e da não-
surpresa do contribuinte, uma vez que este já estava preparado para realizar a
compensação como sempre fez, sendo, portanto, inconstitucional a modificação da regra
no meio do jogo;
f) o art. 74, §3o, inciso IX da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela MP 449, de 2008,
pode e deve ser questionado perante o Poder Judiciário;
g) os pressupostos trazidos pela IN 900/2008 não podem ser de tal ordem a inviabilizar
o direito dos beneficiados com o afastamento do instituto da compensação previsto na
Constituição Federal.
Ao final, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para:
a) tornar sem efeito a não homologação da compensação declarada;
b) declarar haver crédito suficiente e disponível para a compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP objeto dos autos;
c) por consequência, declarar como homologadas as compensações realizadas. “
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2007
SIMPLES
FEDERAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO
DO
ICMS.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo Simples Federal tem como base para recolhimento a receita bruta mensal,
podendo ser deduzidas somente as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos, vedada qualquer outra exclusão.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com o r. acórdão a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo
o seguinte:
“(...)
1.2 - CERCEAMENTO DE DEFESA
A Recorrente buscou obter cópia integral do presente processo administrativo junto à
RFB, contudo, sem lograr êxito algum A princípio pois, como sabido, é necessário
realizar agendamento para ser atendido junto à RFB e este não é obtido de imediato.
Sendo assim, a Recorrente somente obteve agendamento em 26/07/15 (doe. 03).
Para sua surpresa e transtorno, o acesso aos autos e obtenção de cópias somente é
disponibilizado após 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, consoante se verifica:
(...)
Sendo assim, a própria RFB nega ao contribuinte o amplo acesso aos autos do processo
administrativo, uma vez que, considerando que o prazo para recurso é de 30 dias
corridos, consoante dispõe a legislação correlata, a negativa de acesso e cópia dos autos,
impondo prazo para tanto, diminui o prazo legal para interposição do recurso.
Por não obter a cópia integral dos autos dentro do prazo razoável à defesa, nunca
inferior à 30 dias, a Recorrente argui de imediato a otensa à ampla defesa e
contraditório, também assegurados em processo administrativo, consoante se depreende
do disposto no artigo 5°, inciso LV, a seguir reproduzido: (...)
II- DOS FATOS
A Recorrente efetuou pedido de restituição e compensação de débitos, via
PERD/COMP
sob
nu
11523.36692.171109.1.3.04-3256,
transmitida
eletronicamente em 17/11/2009 formalizando o processo administrativo mencionado
em epígrafe.
O fundamento de tal pedido de restituição se fundamentou no fato de que a Recorrente
teria crédito advindo de pagamento à maior, no mês de fevereiro de 2007, com saldo
credor de R$ 4.414,50, recolhido por meio de DARF, sob código 6106, referente,
portanto, ao Simples Federal devido pela Recorrente à época.
Ocorre que, para surpresa da Recorrente, a autoridade administrativa em despacho
decisório, não homologou a compensação, aduzindo que o valor pleiteado como crédito
não existe, pois utilizado integralmente para pagamento do Simples Federal devido para
a competência.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

De fato, o valor declarado à época do fato gerador, portanto, no correspondente mês do
ano de 2007, foi efetivamente confessado e adimplido, já que não há saldo credor
referente a tal pagamento.
Sucede que, quando efetuado o pedido de compensação, por lamentável equívoco do
prestador de serviços, a PERD/COMP foi gerada com diversos erros de fato,
confessando débito para período em que já houvera fato gerador, confissão e
respectivo recolhimento ao erário, consoante se comprovará.
III- DO DIREITO
III.l - DA ORIGEM E DO FUNDAMENTO DO DÉBITO Como acima colocado, a
decisão recorrida toi assim relatado:

A fundamentação para a negativa do crédito é expressa "... DARF foi identificado que
o referido pagamento havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia
crédito...".
Note-se que, no período de apuração mencionado, o valor efetivamente declarado foi
de R$ 4.414,50, sendo reconhecido pelo fisco seu efetivo recolhimento.
Contudo, sobre o crédito cuja compensação tora solicitada, há o relato:

Não há qualquer débito no valor de R$ 8.276,88 referente a qualquer mês do ano de
2007. O pedido de compensação contém erro de fato, já que a Recorrente nunca
constituiu tal débito relativo ao ano de 2007.
O fato é comprovado mediante verificação da competente declaração do Simples
Federal, à época vigente no primeiro semestre, em que se verifica cada uma das
competências, seu respectivo valor e pagamento. O mesmo ocorre em relação ao
segundo semestre de 2007, quando do início de vigência do Simples Nacional.
Fato é que a Receita Federal possui todos os dados e documentos probatórios das
arguições postuladas, já que decorrem de diversas obrigações tributárias acessórias
imprescindíveis - e cumpridas - tendo assim, base para analisar o pleito e deferi-lo na
íntegra.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

Tanto é incoerente a PERD/COMP, que sequer seria passível de constituir um crédito
tributário advindo de período que já possui fato gerador declarado e adimplido, o que
constituiria duplicidade.
Ademais, nota-se que o pedido de compensação, embora indique o DARF já suscitado,
aduz no mérito matéria distinta, relativa à exclusão do 1CMS da base de cálculo do PIS
e COFINS, o que seria impossível para a Recorrente, uma escola, portanto, contribuinte
do ISS e não do ICMS.
III.2 - DA DUPLICIDADE
Seguindo a linha de raciocínio já explanada, a Recorrente, para cancelar a PERD/COMP
poderia pugnar junto à DRJ competente para cancelar débito confessado via DCOMP,
tão somente se realizado antes de qualquer despacho decisório que indefira a
compensação.
Ocorre justamente que a Recorrente não efetuou o pedido de cancelamento no lapso
temporal supracitado, é dizer, somente observou o equívoco quando da decisão que não
homologou o crédito, portanto, cm tese, não teria como pedir o cancelamento na forma
mencionada. Frise-se, ainda, que somente teve tal ciência após consultar e constituir
novo patrono, pois, até então, contratara profissional anterior que cometeu os equívocos
já narrados.
Estamos, portanto, diante do dilema: obrigar o contribuinte a conviver com o
prejuízo de um mero equívoco, em detrimento da norma, ou permitir a correção
evitando prejuízo e enriquecimento sem causa da União?
E notória a duplicidade dos débitos: são idênticos os fatos geradores (receita e
tributação pelo Simples Federal), os períodos de apuração (aquele declarado em
2007 e a fatídica PERD/COMP de 2009). Falamos em tributo cuja legislação
observa incidência mensal, portanto, impossível de dois fatos geradores, pelo
mesmo sujeito, para um mesmo período.
Para sanear qualquer outra dúvida a respeito do equívoco narrado, requer-se a juntada
da Declaração Anual do Simples Federal, referente ao primeiro semestre de 2007, bem
como, do Simples Nacional, em vigor a partir do segundo semestre do ano de 2007,
comprovando que, para tal exercício fiscal, não houve constituição do crédito
tributário em comento (Doe. 04).
Para jogar pá de cal sobre o tema, requer, ainda, a juntada dos comprovantes de
pagamento pela Recorrente, à titulo de Simples Federal (primeiro semestre de
2007) e Simples Nacional (2° semestre de 20047) devidos para o exercício de 2007,
corroborando a inexistência de débitos para quaisquer dos meses do aludido ano (Doe.
05).
Ademais, ciente a Fazenda sobre a duplicidade, a insistir em receber por débito
indevido, desobedecerá princípios de direito administrativo, conforme prevê o
artigo 2o da Lei 9.784/99, em especial o da moralidade e da eficiência, por receber
por valor sabidamente indevido e por, assim, causar possibilidade de repetição de
indébito, matérias passíveis de observância por qualquer órgão da administração,
portanto, capazes de se sobrepor à mera competência formal mencionada como
fator impeditivo ao reconhecimento do direito pleiteado.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

IV - DA SUSPENSÃO DOS DÉBITOS
Com a apresentação do presente Recurso Voluntário, de forma tempestiva, deverá ser
atribuído ao presente feito efeito suspensivo determinado pelo inciso 111 do art. 151 do
Código Tributário Nacional, com o fim de suspender a exigibilidade dos valores
compensados que não foram homologados, conforme despacho decisório integrante
deste processo administrativo.
Corroborando a disposição acima, vale destacar o que determina o art. 74 da lei n.u
9.430/96, in verbis: (...)
E, arrematando a questão, dispõe claramente o § 11 do art. 74: (...)
Assim, claro está que os débitos compensados e não homologados pelo despacho
decisório que ora se impugna, até o fim do tramite da discussão administrativa, deverão
ser suspensos, não podendo ser cobrados sob qualquer forma, bem como não poderão
constituir em óbice como débitos a impedirem a regularidade fiscal da empresa, haja
vista a suspensão da exigibilidade dos mesmos pela apresentação da presente defesa
administrativa.
V - DOS DOCUMENTOS ANEXADOS
Para a devida instrução c prova de todo o alegado na presente defesa administrativa,
estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos, para
demonstrar a correta representação da empresa e a fim de se comprovar a origem do
credito:
1) Cópia da consolidação contratual da Recorrente E respectiva representação;
2) Cópia do Acórdão recorrido;
3) Cópia do Agendamento para obtenção dc cópias para elaboração do recurso;
4) Cópia da Declaração do Simples Federal referente ao primeiro semestre de 2007 e
Simples Nacional, em vigor a partir do segundo semestre de 2007;
5) Cópia dos DARF/DASN adimplindo integralmente os débitos declarados para todo o
ano de 2007;
Por fim, vale ressaltar que caso o Fisco Federa! haja interesse em alguma outra
documentação não juntada com o presente, de modo complementar, poderá ser
requerido via intimação fiscal para a empresa, dentro do prazo a ser estabelecido para
tal cumprimento.
VI - DO PEDIDO
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do despacho
decisório que não homologou as compensações informadas c declaradas, requer:
a) O conhecimento do presente Recurso Voluntário, remetendo-se os autos para a
competente Seção de Julgamento;
b) Que os valores não homologados objeto do despacho decisório e acórdão recorrido
sejam SUSPENSOS em razão do efeito suspensivo da presente Manifestação de
Inconformidade, a teor do arr. 151, III, CTN combinado com os §§ 7", 9" e 11, todos do
art. 74 da Lei no 9.430/96;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

c) Por fim, sejam acolhidas as razões do presente Recurso Voluntário, reconhecendo o
direito ora pleiteado, extinguindo em definitivo os créditos tributários discutidos nestes
autos, por serem oriundos de PFRD/COMP eivada de erro de faio, conforme reza o § 2
art. 74 da lei n." 9.430/96 combinado com o inciso II do art. 156 do CTN”.
Ocorre que esta Turma Julgadora, em 14 de julho de 2022, prolatou Acórdão no
1003-003.117, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
FORA
DO
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do recurso, por
intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-se definitiva na esfera
administrativa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
Com a ciência da decisão, a Recorrente apresentou a petição (fls. 146), sob o
argumento de que o acórdão teria incorrido em cerceamento de seu direito de defesa, com base
nos seguintes argumentos:
“A intempestividade foi declarada de maneira errônea, pois, se o prazo findou dia
31/10/2015, um sábado, foi postergado para o próximo dia útil. Ocorre que a d. relatoria
se equivocou quando lançou a data de 02/11/2015 como próximo dia útil, já que se trata
de dia de finados, feriado nacional.
Portanto, o protocolo do recurso voluntário em 03/11/2015 foi tempestivo, já que este
sim foi o primeiro dia útil subsequente. Basta observar o calendário:
(...)
Comprovado o nítido erro na contagem do prazo, que enseja cerceamento de ampla
defesa e contraditório, o equívoco deve ser corrigido ex-ofício, diante da competência
assim estabelecida no RICARF:
(...)
O erro aqui arguido – equívoco na contagem de prazo – se trata da hipótese contida no
supracitado artigo 17, inciso VII do RICARF, já que comprovadamente se trata de erro
de procedimento ou processamento”.
Como visto, aduz a Recorrente que o acórdão teria incorrido em equívoco quanto
à contagem do prazo para interposição de seu recurso voluntário. Neste contexto petição do
contribuinte foi recebida como embargos inominados, mediante Despacho de Admissibilidade
datado de 16 de janeiro de 2023, e encaminhado para apreciação de eventual inexatidão material,
decorrente de lapso manifesto na contagem do prazo previsto pela legislação.
Assim passo a apreciá-lo.
É o relatório.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Da admissibilidade recursal
Analisando os embargos inominados apresentados pela Recorrente, de fato, a
simples leitura da decisão embargada evidencia a possível ocorrência de lapso na contagem do
prazo, posto que o voto condutor entendeu o prazo para interposição do recurso voluntário teria
se encerrado em 02 de novembro de 2015, conforme se verifica acórdão constante às e- fls. 134-
139.
Ocorre que 02 de novembro é feriado nacional (Finados), razão pela qual o
recurso voluntário protocolizado pelo contribuinte, no dia seguinte, DEVE ser considerado
TEMPESTIVO.
Assim, oriento meu voto no sentido de acolher os Embargos Inominados com
efeitos infringentes para correção da inexatidão material inexatidão material, decorrente de
lapso manifesto na contagem do prazo previsto pela legislação e para integrar o Acórdão da 3a
TE/1a SEÇÃO/CARF no Acórdão no 1003-003.117, às e- fls. 134-139, esclarecendo que o Recurso
Voluntário foi apresentado tempestivamente, cujo mérito deve ser apreciado.
Preliminarmente
A Recorrente, em razão de não ter obtido a cópia integral dos autos dentro do
prazo razoável à defesa, nunca inferior à 30 dias, arguiu ofensa à ampla defesa e contraditório,
também assegurados em processo administrativo, consoante se depreende do disposto no artigo
5°, inciso LV da CF88.
Contudo, entendo não assistir razão à Recorrente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
De fato, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Logo, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
A Recorrente transmitiu PERD/COMP sob no 11523.36692.171109.1.3.04-3256,
informando crédito supostamente advindo de pagamento a maior ocorrido no mês de fevereiro de
2007, com saldo credor de R$ 4.414,50, recolhido por meio de DARF, sob código 6106,
referente, portanto, ao Simples Federal devido à época.
A fundamentação para a negativa do crédito FIU"... DARF foi identificado que o
referido pagamento havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito...".
Alega a Recorrente que, no período de apuração mencionado, o valor
efetivamente declarado foi de R$ 4.414,50, sendo reconhecido pelo fisco seu efetivo
recolhimento. Contudo, sobre o crédito cuja compensação fora solicitada, há o relato:

Em tempo, de acordo com a Recorrente, não haveria qualquer débito no valor de
R$ 8.276,88 referente a qualquer mês do ano de 2007. Destarte, O pedido de compensação
conteria erro de fato, já que a Recorrente nunca constituiu tal débito relativo ao ano de 2007.
O fato é comprovado mediante verificação da competente declaração do Simples
Federal, à época vigente no primeiro semestre, em que se verifica cada uma das
competências, seu respectivo valor e pagamento. O mesmo ocorre em relação ao
segundo semestre de 2007, quando do início de vigência do Simples Nacional.
Por fim, a Recorrente argumenta que, caso a compensação não seja homologada,
haverá cobrança em duplicidade dos débitos declarados já que “são idênticos os fatos geradores
(receita e tributação pelo Simples Federal), os períodos de apuração (aquele declarado em
2007 e a fatídica PERD/COMP de 2009)”.
Para comprovação do alegado, a Recorrente carreou aos autos a Declaração Anual
do Simples Federal, referente ao primeiro semestre de 2007, bem como, do Simples Nacional,
em vigor a partir do segundo semestre do ano de 2007, comprovando que, para tal exercício
fiscal, não houve constituição do crédito tributário em comento .
Contudo, não há como acatar os argumentos da Recorrente, eis que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

Outrossim, o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de
todos os ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito,
bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Ademais, ainda que se comprovasse a alegada imprecisão, o presente processo
trata de análise da existência de liquidez e certeza do crédito pleiteado, não é uma ação de
cobrança. Esclareça-se que, no que diz respeito à cobrança do débito decorrente da não
homologação do PER/DCOMP, compete à unidade de origem verificar em concreto a existência
do erro no preenchimento da declaração, bem como adotar as providências que o caso venha a
requerer.
Outrossim, o pedido de cancelamento das Per/Dcomp após ter sido proferido o
Despacho Decisório pela autoridade competente é vedado e, ainda que fosse possível, isso
deveria ser requerido à DRF da jurisdição do contribuinte, como determina o art. 295, XI, do
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no. 587/2010 (Atualmente a Portaria MF
em vigor é a de no 430/2017, art. 336), já que a DRJ não possui competência para tanto.
Ademais, o rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972 não se aplica
para o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo
contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de débitos
informados em DCTF. Ora, tem-se que a competência dos órgãos de julgamento administrativo,
no que diz respeito às Declaração de Compensação, encontra-se adstrita ao reconhecimento ou
não do direito creditório, que terá por consectário a homologação, ou não, da compensação
declarada.
Nesse diapasão, cumpre salientar que ao CARF também falece competência para
apreciar pedido de cancelamento da Declaração de Compensação, dado que a apreciação deve
ser feita pela Unidade local (DRF da jurisdição do contribuinte), conforme disposto no
Regimento Interno da RFB. Desta forma, esta instância julgadora não é competente para decidir
sobre a retificação ou o cancelamento de declarações entregues pelo Contribuinte, inexistindo no
recurso qualquer outra matéria a ser apreciada. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:
DCOMP EM DUPLICIDADE. LIMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO QUANTO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto 70.235/1972 não é a via adequada
para cancelamento de PERDCOMP transmitido em duplicidade por equívoco do
contribuinte, tendo em vista a inexistência de litígio, instaurado pela manifestação de
inconformidade e uma efetiva controvérsia quanto ao crédito pleiteado. (Acórdão no
3002-002.021, Relator: Mariel Orsi Gameiro, Data 20 de julho de 2021)
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados
em Per/DComp.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

Poder-se-ia invocar, ainda, a aplicação da Súmula Carf no 168 que se adequaria ao
caso ora discutido.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Porém, a Recorrente não produziu conjunto probatório robusto de suas alegações
conforme já explicado. Afinal, tem-se que os dados identificados com erros de fato, por si só,
não tem força probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a
Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos
contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Inominados, com efeitos infringentes, para correção da inexatidão material, decorrente de lapso
manifesto na contagem do prazo previsto pela legislação e para integrar o Acórdão da 3a TE/1a
SEÇÃO/CARF no Acórdão no 1003-003.117, às e- fls. 134-139, esclarecendo que o Recurso
Voluntário foi apresentado tempestivamente, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em
negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 187
DF CARF MF
Original